Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733338-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUBERVAL SOARES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. 74G CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DEMASIADO PERÍODO DE TEMPO DESDE A EXTINÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. AUMENTO DA PENABASE. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VEÍCULO. PROVA DA UTILIZAÇÃO HABITUAL NA PRÁTICA DE TRÁFICO. PRESCINDÍVEL. PERDIMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pela apreensão de grande quantidade de crack e vultosa quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, transportou e trouxe consigo a droga descrita no laudo de exame químico, para fins de difusão ilícita. 2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos. 3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. 4. Ao se analisar o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a sua quantidade. No caso, além de se tratar de droga altamente nociva e devastadora (crack) a quantidade apreendida, quase 74g (setenta e quatro gramas), é vultosa e justifica o incremento da pena-base em patamar superior aos 3 (três) meses impostos na sentença. 5. A valoração da natureza (variedade) e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria, como critério específico para majorar a pena-base e, cumulativamente, na terceira fase, para graduação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, caracteriza "bis in idem". 6. A expressiva quantidade de droga apreendida, os elevados valores encontrados na residência do réu sem origem lícita comprovada, a vultosa e atípica movimentação financeira na sua conta, o contundente teor do relatório policial no 136/2020 (ID 22643317), tudo corroborado pelas informações prestadas pelos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas, impeditiva da concessão do benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865). 8. Dispensável a habitualidade na utilização do veículo para a prática de crime de tráfico e, comprovado inequivocamente que o automóvel foi utilizado para essa finalidade, deve ser decretado o seu perdimento. 9. Recurso da Defesa desprovido. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não existir provas quanto à autoria do crime; b) artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei Antidrogas, alegando que o acórdão combatido se equivocou ao apurar as circunstâncias judiciais para assim exasperar a pena-base. Aduz ser beneficiário da minorante em seu patamar máximo, qual seja, dois terços, haja vista a pequena quantidade de droga apreendida, por ter boa conduta social e bons antecedentes. Cita ementas de acórdão deste Tribunal de Justiça e do TJ-MG, em defesa de sua tese; c) artigos 118 e 120, ambos do CPP, sustentando que o veículo deve ser restituído a ele, porque fora adquirido de forma lícita, conforme documentação acostada nos autos do processo 0725546-80.90.2019.8.07.0001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, 118 e 120, todos do CPP, 68 e 59, ambos do CP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas” (AgRg no AREsp 1789971/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO) , DJe 14/5/2021). Ainda em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003